Tribunal: TJMT
Processo: 1012967-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012967-82.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
AGRAVADA: MARIA DE LOURDES GUIMARAES
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos de ação monitória movida em face de MARIA DE LOURDES GUIMARAES indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e o deferimento do recolhimento das custas ao final.
Aduz o agravante, em síntese, pela necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça, por preencher todos os requisitos necessários à tal benesse. Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.
Isso porque, filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Assim, ao compulsar dos autos, não vislumbro qualquer elemento mínimo probatório, que demonstre que o agravante está, de fato, na situação autorizadora da benesse posto que, “não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18.12.2008)." (AgRg no AREsp 775.579/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).
De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em caso da espécie, deixou claro que cabe à massa falida a comprovação da hipossuficiência alegada, pois detém fins lucrativos, conforme julgado que segue:
“Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.” (EREsp 388.045/RS , Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 01.08.2003, DJ 22.09.2003).
Neste mesmo julgado, inclusive, destaca o STJ que “A comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda; b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela Assembléia, ou subscritos pelos Diretores, etc”, documentos estes que não foram juntados pela apelante, que se resumiu a mencionar aquilo que era evidente antes mesmo da decretação de sua falência, qual seja que seu passivo é maior do que seu ativo.
Destaco, inclusive, entendimento firmado AgRg no Agravo De Instrumento no 1.292.537, do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, no sentido de que “tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a ‘massa falida’ já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da ‘precária’ saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria ‘falta’ ou ‘perda’ dessa saúde financeira. 3. Destarte, não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.” (AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 18/08/2010).
Ademais, este Tribunal tem reiteradamente decidido pela não concessão do benefício à Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul.
Para ilustrar:
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – BALANÇO PATRIMONIALDEMONSTRANDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DECISÃO MANTIDA - SEGUIMENTO NEGADO.1. “Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.” (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008)2. Decisão monocrática mantida. (Ag 19777/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).
E ainda: RAI 1001387-55.2020.8.11.0000 (pje), RAC 0001534-46.2013.8.11.0032, AP 37626/2016; AP 32129/2015; AP 150764/2013; AP 126436/2014; AP 113127/2016 e AGReg 554/2018.
Alternativamente, a agravante pleiteia o recolhimento das custas no final.
Contudo, o novo CPC e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso permitiram excepcionalmente apenas o parcelamento das custas, e não o pagamento no final. Logo, ausente disposição legal nesse sentido, o pedido é descabido.
Sobre o tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS – LIMINAR DEFERIDA - ARTS. 273, CAPUT E INCISO I, E 927, AMBOS DO CPC - AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE COMERCIALIZADO PELO GERENTE DA REVENDEDORA - TRANSAÇÃO ALHEIA AO SEU CONHECIMENTO - BOA-FÉ DO COMPRADOR - DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 6o DO CPC - JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE - RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL - INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.
(...)
Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final do processo, o que inviabiliza o seu deferimento, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo. (AI 16128/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/03/2015, Publicado no DJE 31/03/2015)
Assim, INDEFIRO o pedido vindicado.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões recursais.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de junho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora